Tribunal: TCU
Processo: 010.394/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6466/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.394/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Monteiro Veras (XXX.593.983-XX); Ana Elisia Cardoso Alves (XXX.609.554-XX); Digerlane Barbosa dos Santos (XXX.560.234-XX); Fabia Leticia Bezerra Ferreira (XXX.593.524-XX); Janaina Pereira da Silva (XXX.739.794-XX); Jose Assirio de Araujo Nascimento (XXX.289.304-XX); Maria de Fatima Ferreira (XXX.732.524-XX); Monica Patricia Sibalde da Silva (XXX.372.574-XX); Tiano Ferreira Borges (XXX.040.154-XX); Tito de Assis Neto (XXX.776.454-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.